Tribunal: TJDFT
Processo: 0725493-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725493-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: A. M. G. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por A. M. G., representado por sua genitora, contra a parte retromencionada, indeferiu o pedido de suspensão do levantamento dos valores pela parte agravada. Pleiteia o agravante a antecipação da tutela recursal, a fim de que a decisão agravada seja suspensa e, no mérito, requer seja tornado sem efeito o alvará expedido em favor do agravante, que autorizou o levantamento de valores em um montante de R$ 172.000,00, além da imediata restituição da referida quantia, bem como que seja reconhecida a aptidão de rede credenciada para utilização pelo agravado. Compulsados os autos de origem, verifica-se que, diante da recalcitrância do agravante em cumprir a obrigação que lhe foi imposta em sede de tutela de urgência, observadas as decisões anteriormente proferidas, o Juízo a quo deferiu a constrição do valor de R$ 172.000,00 via SISBAJUD, sendo R$ 100.000,00 sob a insígnia de astreintes e R$ 72.000,00 referentes a três meses de tratamento (decisão de ID 218404084). O Juízo de primeiro grau autorizou a expedição de alvará apenas em relação ao valor de R$ 72.000,00, que, diga-se de passagem, já foi levantado, conforme se verifica do comprovante de transferência de ID 236668092, dos autos de origem. A quantia de R$ 100.000,00, constrita a título de astreintes apenas poderá ser levantada após trânsito em julgado da sentença, à luz do disposto no art. 537, §3o, do CPC. Em relação à discussão acerca da existência de rede credenciada apta a oferecer a terapia de que o agravado necessita, vale ressaltar que a matéria é objeto da apelação já interposta, consoante se observa do ID 235934305. Visto isso, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), intime-se o AGRAVANTE (AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.) para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível inexistência de interesse recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator